Tribunal: TJBA
Processo: 8034768-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034768-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPS - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

AGRAVADO: Exmo. Sr. Prefeito do Município de Santo Antônio de Jesus - Bahia e outros

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO CALDAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PREFEITO.
LICITAÇÃO. DESATENDIMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o agravante em face de decisão que negou seu pedido liminar em sede de mandado de segurança, sob o fundamento de que não foi demonstrada irregularidade no procedimento licitatório
do qual foi desclassificado.

2. O agravado suscitou preliminar de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

3. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) o Prefeito é parte legítima para figurar no polo passivo da lide; e se (ii) foram preenchidos os requisitos pertinentes para a concessão da liminar em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

4. O Prefeito é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, considerando-se que dele emanou a ordem impugnada pelo impetrante.

5. Os requisitos legais não foram preenchidos para a concessão da medida liminar, considerando-se que o agravante descumpriu alguns itens do edital, mostrando-se correta, a priori, a decisão administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

7. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034768-58.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante COOPS - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE e como apelada Exmo. Sr. Prefeito do Município de Santo Antônio de Jesus - Bahia e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.